Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704487-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OZARIA PEREIRA FEITOSA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 184775851 do processo n. 0714054-98.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por Ozaria Pereira Feitosa contra os agravantes, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela agravada/exequente. Em suas razões recursais (ID 55612399), os agravantes sustentam excesso de execução, pois os cálculos apresentados pela credora e os parâmetros fixados pelo Juízo de origem desconsideraram a aplicação do índice correto de correção monetária. Argumentam que, em atenção ao tema repetitivo n. 905 do STJ e ao que dispõe a Lei Complementar Distrital 943/2018, assim também considerando a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, deve incidir a taxa Selic para atualização do débito desde 14/2/2017. Aduzem estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pugnam pelo deferimento do efeito suspensivo para impedir a expedição da RPV até o trânsito em julgado deste recurso. No mérito, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução ou, subsidiariamente, determinar a remessa dos autos à contadoria para solução da controvérsia. Sem preparo, ante a isenção legal. Consoante decisão de ID 55690965, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. No ID 56062310, a agravada informou que o feito originário foi sentenciado. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença de extinção do feito sem resolução do mérito nos autos de referência (ID 186297127 do processo n. 0714054-98.2023.8.07.0018) no dia 9/2/2024, ante a desistência da exequente. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, prolatada em decorrência do pedido de desistência apresentado pela exequente, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto" (REsp n. 1.971.910/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 23/2/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.307.797/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A prolação da sentença de extinção sem resolução do mérito no Feito originário conduz para a inexorável perda de objeto do Agravo de Instrumento quanto ao pedido de reforma da decisão Agravada voltado à concessão de tutela provisória de urgência. 2 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 3 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1199805, 07093279220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora